Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELO INTEMPESTIVO. INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em se verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Agravante.
2. No caso, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do agravo interno, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada.
3. Ao deixar de impugnar especificadamente as razões pelas quais a apelação não foi conhecida, o Agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.